Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600159-14.2024.6.16.0125
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
17/03/2025
Número: 0600159-14.2024.6.16.0125

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 08/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600159-
14.2024.6.16.0125, que diante do exposto, em consonância com o parecer Ministerial, com fulcro no
artigo 30, I, da Lei n. 9.504/97, combinado com o artigo 74, II da Resolução TSE n. 23.607/2019,
julgou aprovadas com ressalvas as contas de campanha do prestador acima identificado e
determinou a devolução do valor de R$ 5.000,00 ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, §1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. (Trata-se de prestação de contas eleitorais relativas ao candidato
Carlos Adelson Diniz, Cnpj nº 56.710.067/0001-74 e CPF 021.148.649-36, concorrente ao cargo
eletivo de Vereador pelo Partido Social Democrático - PSD nas Eleições Municipais de 2024,
conforme exige a Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e a Resolução TSE nº 23.607/19. Houve a
apresentação de impugnação (ID 126911759) pelos partidos Movimento Democrático Brasileiro
(MDB), Partido Liberal (PL) e Republicanos, em relação ao pagamento em duplicidade, pelo
candidato e pelo partido, dos serviços advocatícios, bem como acerca da desproporcionalidade
dos valores pagos à cunhada do candidato para atuação como cabo eleitoral. O examinador de
contas emitiu Parecer Conclusivo opinando pela aprovação das contas com ressalvas, face a não
retificação da falha apontada relativa a inversão da fonte pagadora da despesa de R$ 800,00.
ELEITO). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CARLOS ADELSON DINIZ (RECORRENTE)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR (ADVOGADO)
JESSICA BISPO DOS SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CARLOS ADELSON DINIZ VEREADOR
(RECORRENTE)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR (ADVOGADO)
JESSICA BISPO DOS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 125ª ZONA ELEITORAL DE TERRA ROXA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
REPUBLICANOS - TERRA ROXA - PR - MUNICIPAL
(TERCEIRO INTERESSADO)
AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH (ADVOGADO)

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -
PMDB (TERCEIRO INTERESSADO)
AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL-PL (TERCEIRO INTERESSADO)
AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44417392
16/03/2025
18:44
Acórdão
Acórdão

Num. 44417392 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/03/2025 18:44:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031618445732300000043361733
Número do documento: 25031618445732300000043361733
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 09:43:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.363

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600159-
14.2024.6.16.0125 – Terra Roxa – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CARLOS ADELSON DINIZ VEREADOR
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
ADVOGADO: EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR - OAB/PR57792
ADVOGADO: JESSICA BISPO DOS SANTOS - OAB/PR90977
RECORRENTE: CARLOS ADELSON DINIZ
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
ADVOGADO: EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR - OAB/PR57792
ADVOGADO: JESSICA BISPO DOS SANTOS - OAB/PR90977
RECORRIDO: JUÍZO DA 125ª ZONA ELEITORAL DE TERRA ROXA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
TERCEIRO INTERESSADO: PARTIDO LIBERAL-PL
ADVOGADO: AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH - OAB/PR81855
TERCEIRO INTERESSADO: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -
PMDB
ADVOGADO: AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH - OAB/PR81855
TERCEIRO INTERESSADO: REPUBLICANOS - TERRA ROXA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH - OAB/PR81855

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA.
CANDIDATO
A VEREADOR.
CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS.
COEXISTÊNCIA
COM
ASSESSORIA
JURÍDICA CUSTEADA PELA COLIGAÇÃO. SERVIÇOS QUE NÃO
COINCIDEM INTEGRALMENTE. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS.
AUSÊNCIA
DE
INDÍCIOS
DE
SUPERFATURAMENTO.
POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por vereador contra sentença que
aprovou suas contas de campanha com ressalvas e determinou a devolução
de R$ 5.000,00 ao Tesouro Nacional, sob o fundamento de duplicidade no
pagamento de serviços advocatícios, com recursos do Fundo Especial de

Num. 44417392 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/03/2025 18:44:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031618445732300000043361733
Número do documento: 25031618445732300000043361733
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 09:43:30
Financiamento de Campanha (FEFC).
1.2 Nas razões recursais, o candidato sustenta que a assessoria jurídica
fornecida pela coligação possuía escopo limitado, enquanto os serviços
contratados diretamente incluíam acompanhamento integral da campanha,
com assessoria para realização de propaganda eleitoral. Alega a regularidade
da contratação e requer a aprovação das contas, sem ressalvas e sem
recolhimento de valores.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
por entender que os esclarecimentos apresentados pelo recorrente são
insuficientes para justificar a licitude da destinação do montante de R$
5.000,00, não sendo possível aferir se de fato houve respeito às destinações
previstas no art. 17 da Resolução nº 23.607/19, comprometendo a aprovação
das contas sem ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em definir se a contratação de serviços
advocatícios por candidato a vereador, mesmo havendo assessoria jurídica
fornecida pela coligação, configura irregularidade na prestação de contas, a
justificar a devolução de valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019 autoriza o uso de recursos
do FEFC para o pagamento de serviços advocatícios, desde que respeitados
os princípios da economicidade e da transparência.
3.2 A análise dos documentos apresentados demonstra que os serviços
contratados diretamente pelo candidato possuíam escopo mais abrangente e
individualizado, incluindo orientações sobre arrecadação de recursos e
prestação de contas, bem como análise jurídica de materiais de propaganda.
3.3 O fato de a assessoria jurídica da coligação ter descrito suas atribuições
de forma genérica não impede a contratação de assistência jurídica específica
por candidatos individuais, desde que não haja sobreposição integral dos
serviços.
3.4 Diante da ausência de indícios de superfaturamento ou desvio de
recursos, no valor contratado de R$ 5.000,00, bem como da comprovação
dos serviços prestados, não se verifica irregularidade na contratação da
assessoria jurídica, ao menos no âmbito da prestação de contas
eleitoral, devendo ser afastada a determinação de recolhimento de valor.
3.5 No entanto, deve ser mantida a aprovação com ressalva devido
à irregularidade apontada na sentença, relativa à declaração equivocada da

Num. 44417392 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/03/2025 18:44:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031618445732300000043361733
Número do documento: 25031618445732300000043361733
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 09:43:30
fonte utilizada para pagamento de despesas, que, embora formal, não foi
questionada em sede recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a
determinação de recolhimento de valor ao Tesouro Nacional, mantendo-se a
sentença que julgou aprovadas com ressalva as contas do recorrente.
Tese de julgamento: A contratação de serviços advocatícios por candidato
individualmente, mesmo havendo assessoria jurídica fornecida pela coligação,
é permitida, desde que não haja sobreposição integral de serviços e sejam
observados os princípios da economicidade e da transparência.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 26, §§ 4º e 5º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, §§ 3º a 5º.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Carlos Adelson Diniz, eleito vereador em Terra
Roxa, em face de sentença que julgou aprovadas, com ressalvas, suas contas relativas às
Eleições 2024, com determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Após a impugnação da prestação de contas pelo Partido Liberal, pelo Movimento
Democrático Brasileiro e pelo Partido Republicanos (ID 44261541), o juízo da 125ª Zona
Eleitoral considerou que houve duplicidade no pagamento de serviços advocatícios, eis
que a Coligação forneceu assessoria jurídica, e mesmo assim a recorrente contratou
serviços da mesma natureza, determinando a devolução de R$ 5.000,00, pois os recursos
utilizados são provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
Além disso, apontou que o candidato declarou no SPCE o pagamento de R$ 800,00 com
utilização de recursos oriundos do FEFC, todavia, a despesa foi paga com valores
provenientes da conta de outros recursos, fato que gerou um saldo negativo no relatório
do SPCE e saldo positivo na conta de outros recursos.
Nas razões recursais (ID 44261633), aduz, em síntese, que os serviços de assessoria

Num. 44417392 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/03/2025 18:44:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031618445732300000043361733
Número do documento: 25031618445732300000043361733
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 09:43:30
jurídica fornecidos pela coligação tiveram âmbito restrito, enquanto os serviços
contratados diretamente pela recorrente foram mais abrangentes e individualizados, com
acompanhamento integral durante a campanha, assessoria para arrecadação de
recursos, produção de materiais de propaganda e prestação de contas, entre outros.
Sustenta que a contratação de serviços advocatícios foi legítima e comprovada nos autos.
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para que suas contas sejam
julgadas aprovadas sem ressalvas, bem como seja reconhecida a regularidade da
contratação de serviços de assessoria jurídica.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, pois os
documentos e esclarecimentos apresentados pela parte recorrente são insuficientes para
justificar a licitude da destinação do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não sendo
possível aferir se de fato houve respeito às destinações previstas no art. 17 da Resolução
nº 23.607/19 (ID 44284943).

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral de
candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
A controvérsia diz respeito ao uso de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC para custear, simultaneamente, duas contratações de serviços
advocatícios, uma vez que o candidato a prefeito forneceu assessoria jurídica aos
candidatos a vereador e, ainda assim, o recorrente contratou serviços da mesma
natureza, no valor de R$ 5.000,00.
Pois bem.
Em relação aos gastos eleitorais, estabelece o artigo 35 da Resolução TSE nº
23.607/2019:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
(Lei nº 9.504/1997, art. 26): [...]
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das
campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite
de gastos de campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º).

Num. 44417392 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/03/2025 18:44:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031618445732300000043361733
Número do documento: 25031618445732300000043361733
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 09:43:30
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior, poderão ser
utilizados recursos da campanha, da candidata ou do candidato, do Fundo Partidário ou
do FEFC (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 5º).
§ 5º Os recursos originados do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
utilizados para pagamento das despesas previstas no § 3º deste artigo serão informados
na prestação de contas das candidatas ou dos candidatos, diretamente no SPCE (Lei nº
9.504/1997, art. 26, § 6º).
Uma vez que a despesa com contratação de serviços advocatícios pode ser paga com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, por ser essa verba
de natureza pública, a sua utilização deve pautar-se pelos preceitos da retidão e da
economicidade, que norteiam a administração do dinheiro público.
No caso em questão, o Juízo singular concluiu pelo mau uso dos recursos de campanha,
nos seguintes termos:
Da análise da nota fiscal de serviços advocatícios acostada aos autos (ID 126640380),
depreende-se que o tomador é EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR - SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, contendo como descrição dos serviços prestados:
“Serviços de assessoramento jurídico/contábil em relação as prestações de contas para
o pleito de 2024. Serviço especializado realizado por escritório associado.”.
Em contrapartida, a nota fiscal de serviço acostada ao processo de prestação de contas
eleitorais do candidato IVAN REIS DA SILVA (ID 126836337) tem como descrição do
serviço: “acompanhamento e registro de candidaturas chapa majoritária e proporcional;
[...] e acompanhamento e habilitação nos processos de prestação de contas majoritário e
proporcional sendo 21 processos (19 proporcionais e 2 majoritários)”.
Portanto, resta evidente que houve a ocorrência de dois pagamentos – um pelo prestador
e outro pelo candidato a prefeito da coligação – ao mesmo fornecedor e pelos mesmos
serviços desempenhados, com recursos oriundos do FEFC.
Os termos do contrato firmado entre o advogado e o recorrente (ID 44261555), bem como
a descrição dos serviços prestados pelo mesmo causídico, via campanha majoritária (nota
fiscal ID 44261545), podem ser comparados conforme tabela abaixo:
Serviços
declarados
na
campanha
majoritária
Contrato firmado com o recorrente
a) registro de candidatura;
b) extração de certidões;
c) digitalização de documentos;
d) inclusão no sistema CANDEX, módulo externo;
Honorários
acompanhamen
to e registro de
candidaturas
chapa
majoritária
e
proporcional.

Num. 44417392 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/03/2025 18:44:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031618445732300000043361733
Número do documento: 25031618445732300000043361733
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 09:43:30
e) orientação acerca do processo eleitoral, regras para registro;
f) orientação fotógrafo/ regras foto para urna;
g) habilitação no processo de registro de candidatura;
h) acompanhamento e peticionamento no respectivo processo;
i) defesa em eventuais impugnações ao registro de candidatura;
j) acompanhamento até trânsito em julgado do processo;
Honorários
serviços
contábeis
por
contadora
contratada pelo
escritório,
supervisão dos
serviços de prestação de contas. Lançamento serviços contábeis por contador contratado,
sendo relatórios
financeiros,
primeira
prestação
e
prestação final.
Acompanhamen
to e habilitação
nos
processos
de prestação de
contas
majoritário
e
proporcional
sendo
21
processos (19
proporcionais,
e
2
majoritário).
l) assessoria jurídica contábil no processo de prestação de contas,
incluindo relatórios (72 horas) cadastro do candidato no SPCE/2024,
transmissão dos relatórios financeiros; encaminhamento a executiva
estadual de solicitação de fundo; assessoramento na prestação de contas
parcial; acompanhamento e administração dos pagamentos e gastos,
digitalização da documentação necessária a prestação de contas finais;
transmissão e acompanhamento da prestação de contas finais;
apresentação de defesa em eventual impugnação as contas eleitorais,
acompanhamento até trânsito em julgado, defesa em segundo grau em
havendo necessidade, obs “todo processo acompanhado por contador
contratado pelo escritório responsável técnico pelos lançamentos
contábeis”.

k) orientações durante período eleitoral regras publicidade e condutas
permitidas, bem como vedadas, atendimento 24h por dia através dos
números de telefone (...);

Num. 44417392 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/03/2025 18:44:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031618445732300000043361733
Número do documento: 25031618445732300000043361733
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 09:43:30
Valor:
R$
31.000,00
Valor: R$ 5.000,00
Evidente, portanto, que houve coincidência parcial de atribuições, no que diz respeito às
atividades de registro de candidatura e de prestação de contas, sendo que os serviços
prestados via campanha majoritária foram descritos de forma mais genérica.
O item “k” do contrato firmado diretamente com o recorrente, todavia, não encontra
correspondência nos serviços prestados pela campanha majoritária, o que demonstra
tratar-se de contrato mais abrangente, já que cuida de orientações sobre publicidade e
disponibiliza atendimento 24h por dia.
Ao se manifestar nos autos, o recorrente apresentou “prints” de tela de conversas via
WhatsApp, a fim de demonstrar que houve atendimento em horários fora do padrão, entre
18h29 e 20h32, como se vê:

Ainda, apresentou declaração da empresa responsável pelo material impresso do
recorrente, com o fito de comprovar que as artes gráficas eram encaminhados para
análise e validação pela assessoria jurídica:
Por fim, também apresentou “prints” de tela para demonstrar que houve atendimento
individualizado em assuntos afetos ao registro de candidatura e à prestação de contas, o
que não estaria contemplado na prestação de serviços de assessoria jurídica
proporcionado pela campanha majoritária, a exemplo de assessoria para recebimento de
recursos do fundo de financiamento de campanhas eleitorais – FEFC; orientação jurídica
contábil para prestação de contas; verificação de regularidade de despesa, dentre outros.
Destaco que os valores atribuídos aos serviços de assessoria jurídica não foram
considerados exorbitantes nem antieconômicos pelo Juízo de primeiro grau, segundo o
qual “não se verifica, nas provas acostadas, qualquer indício de que o preço pago estava
em desconformidade com o valor de mercado.” Além disso, os recursos destinados ao
contrato em exame, no valor de R$ 5.000,00, representam 20% da movimentação
financeira de campanha.
Por sua vez, não há dúvida de que o regramento acerca da propaganda eleitoral exige
conhecimento específico sobre a matéria, para se evitar o cometimento de
irregularidades, sendo crível que uma campanha eleitoral para o cargo de vereador
identifique a necessidade de contratação de assessoria jurídica com essa finalidade.
Assim, entendo que a coexistência de dois contratos de assessoria jurídica, com
coincidência parcial de atribuições, firmados pela campanha majoritária e individualmente
por candidato a vereador, em valor não exorbitante, não indica, necessariamente, a
utilização indevida da verba pública proveniente do Fundo Especial de Financiamento de

Num. 44417392 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/03/2025 18:44:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031618445732300000043361733
Número do documento: 25031618445732300000043361733
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 09:43:30
Campanha - FEFC.
Nessa esteira, o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, ao tratar de caso similar, em
que foi analisada a eventual duplicidade de contratos de atividades de marketing de
campanha, concluiu pela não caracterização de irregularidade, quando os objetos
contratuais não são completamente coincidentes:
"Eleições 2022. Prestação de contas. Deputado Federal. Contratação em duplicidade.
Objetos diversos. Inexistência de irregularidade. Contrato de locação. Ausência de
documento de propriedade. Posse do bem. Validade da contratação. Contas finais.
Intempestividade prestação de contas final. Irregularidade formal. Contas aprovadas com
ressalvas.
I – Não há identidade entre os serviços de elaboração de vídeos para a campanha e os
de gerenciamento de redes sociais, inexistindo, por isso, a alegada contratação em
duplicidade apontada pelo parecer conclusivo, pois os objetos dos contratos são de
natureza diversa.
II – A regularidade da contratação de locação de imóvel para campanha eleitoral requer a
observância do art. 60, §2º da Resolução TSE n. 23.607/2019, sendo desnecessária a
comprovação de propriedade do bem, mormente quando há instrução dos autos com
documentos que indiquem a posse do imóvel local pelo contratado.
III – Conforme entendimento firmado por esta Corte, a intempestividade na prestação de
contas finais acarreta apenas a anotação de ressalvas na aprovação das contas.
Precedentes.
IV – Contas aprovadas com ressalvas." (TRE-RO PCE nº 060158466 Acórdão nº
590/2023 PORTO VELHO - RO Relator(a): Des. Igor Habib Ramos Fernandes
Julgamento: 31/07/2023)
Dessa forma, verifica-se que a contratação de assessoria jurídica, nos termos ora
analisados, não configura irregularidade na prestação de contas, devendo ser afastada a
determinação de recolhimento de valor.
No entanto, deve ser mantida a aprovação com ressalva devido à irregularidade
apontada na sentença, relativa à declaração equivocada da fonte utilizada para
pagamento de despesas, que, embora formal, não foi questionada em sede recursal.
Há que se concluir, portanto, pela reforma parcial da sentença, para que seja afastada
a determinação de recolhimento de valor, eis que não há irregularidade na contratação
de serviços de assessoria jurídica.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do recurso
eleitoral, para afastar a determinação de recolhimento de valor ao Tesouro Nacional,
mantendo-se a sentença que julgou aprovadas com ressalva as contas de Carlos Adelson

Num. 44417392 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/03/2025 18:44:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031618445732300000043361733
Número do documento: 25031618445732300000043361733
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 09:43:30
Diniz, candidato ao cargo de vereador no pleito de 2024.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600159-
14.2024.6.16.0125 - Terra Roxa - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 CARLOS ADELSON DINIZ VEREADOR, CARLOS
ADELSON DINIZ - Advogados dos RECORRENTES: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR -
PR19214, EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR - PR57792, JESSICA BISPO DOS SANTOS -
PR90977 - RECORRIDO: JUÍZO DA 125ª ZONA ELEITORAL DE TERRA ROXA PR - TERCEIROS
INTERESSADOS: PARTIDO LIBERAL-PL, PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO - PMDB, REPUBLICANOS - TERRA ROXA - PR - MUNICIPAL - Advogada dos
TERCEIROS INTERESSADOS: AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH - PR81855.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.03.2025